Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-27.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo da autora.

Compra e venda de veículo usado que, na alegação da autora, apresentou defeito. Desgaste natural de veículo usado. Risco natural do negócio assumido pelo adquirente. Sentença mantida.

Recurso desprovido.